Tribunal: TJBA
Processo: 8075634-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075634-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RONIERE SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s): JULIO VINICIUS QUEIROZ DE ALMEIDA GUEDES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se
de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar a juntada de prova da hipossuficiência configura
error
in procedendo; (
ii
) analisar se os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade financeira do agravante para suportar as despesas processuais. 3. O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça sem a prévia intimação do autor para apresentar documentação comprobatória configura violação ao art. 99, § 2º, do CPC/2015, constituindo
error
in procedendo. 4. A mera possibilidade de ajuizamento da demanda nos Juizados Especiais não é fundamento idôneo para indeferir a gratuidade da justiça, por se tratar de opção facultativa do jurisdicionado.
5. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira tem caráter relativo (juris tantum), podendo ser afastada mediante análise das provas dos autos. No presente caso, os documentos colacionados aos autos revelam indícios suficientes de insuficiência de recursos para justificar a concessão do benefício. 6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8075634-11.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
RONIERE SILVA DE OLIVEIRA

e A
grav
ad
a

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07